Tribunal: TJDFT
Processo: 0717048-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717048-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE RECORRIDO: BELMIRO ARRIVABENE FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIVÓRCIO. PARTILHA SUB JUDICE. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DAS DATAS DEFINIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 01. “Durante o período compreendido entre a separação de fato e a efetiva dissolução da sociedade conjugal, o cônjuge que permanece na administração dos bens do casal pode ser compelido por seu consorte à exigência de prestar as contas referentes ao patrimônio comum”. (Acórdão n.894328) 02. O prazo para exigir as contas deve ser compreendido entre a separação de fato e até a sentença que decreta o divórcio. 03. Recurso desprovido. Unânime. A recorrente aponta violação ao artigo 668 do Código Civil, sustentando que a obrigação de prestar contas deve ser no período entre a data da separação de fato do casal até a data em que for passada a ela a administração dos bens que lhe couberem. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 668 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Com relação ao prazo para exigir as contas, considera-se que somente a partir da separação de fato e propositura da ação de divórcio é que surgiu a pretensão de a parte autora exigir as contas relativas os bens adquiridos pela sociedade conjugal até a efetiva dissolução desta. Vale dizer, o período da prestação de contas deve ser entre março de 2013 e a efetiva data da dissolução do condomínio nos limites da sentença de partilha do Juízo de Família” (ID Num. 11442107 - Pág. 3). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto, demandaria, necessariamente o reexame do fatos e provas, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017